Tribunal: STF
Processo: RE 1563588
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento funcional de servidor público. Lei Complementar Estadual n° 115/2018 e Leis Estaduais n° 6.582/2014 e 6.585/2014. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou o reenquadramento funcional de servidores públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, e se, para a análise do recurso extraordinário, seria necessário o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da matéria controvertida exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local pertinente ao reenquadramento de servidores públicos (Lei Complementar Estadual nº 115/2018 e Leis Estaduais nº 582/2014 e 6.585/2014), o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    4. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o recurso extraordinário para simples reexame de provas (Súmula nº 279/STF) ou para análise de ofensa a direito local (Súmula nº 280/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.